Tribunal: TJES
Processo: 5007230-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EDUARDO RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JOSÉ EDUARDO RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio da qual pretende a declaração de nulidade da decisão administrativa que cerceou, ao Requerente, o direito de exercer dois cargos que ele reputa cumuláveis, por força do disposto no art. 37, XVI, b, da CF.

A r. Sentença EXTINGUIU O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, sob o fundamento de que, pela presente demanda, o Requerente ajuiza ação idêntica (mesmas partes, pedido e causa de pedir) a outra anteriormente proposta e que restou extinta em virtude da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual a presente demanda deve ser inadmitida, com fulcro no art. 486, §1º, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento de que inexiste litispendência e de que o processo anterior fora extinto sem resolução do mérito, admitindo-se a propositura da presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o processo restou extinto, sem resolução do mérito, ante a constatação de que a presente demanda consubstancia repetição de ação idêntica (mesmas partes, pedido e causa de pedir) proposta anteriormente e que restou extinta em virtude da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deveria o Requerente propor a presente demanda perante Vara da Fazenda Pública, sendo inadmissível novo ajuizamento perante Juizado Especial da Fazenda Pública.

A r. Sentença não merece qualquer reparo, uma vez que dois são os motivos pelos quais se mostrava imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em primeiro lugar, na data em que ajuizada a presente demanda (03/09/2021), configurou-se inequívoca litispendência em relação a outro processo (nº 5006466-55.2021.8.08.0012), que havia sido distribuído ao 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica, em 19/08/2021, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e que restou extinto somente em 26/10/2021.

Incorreu o Requerente, portanto, na vedada litispendência de demandas, que se verifica “quando se repete ação que está em curso” (art. 337, §§1º e 3º), fato que implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Argumenta o Recorrente, todavia, que, ao tempo em que proferida a r. Sentença ora objurgada (08/02/2023), inexistiria litispendência, pois o processo nº 5006466-55.2021.8.08.0012 fora extinto em 26/10/2021.

Ocorre que, ainda que assim se queira considerar, o fato é que a demanda autoral esbarra em outro óbice, porquanto o Requerente não ultrapassou a barreira insculpida no art. 486, §1º do CPC.

Explico. O Código de Processo Civil determina que, quando um processo é extinto sem resolução do mérito, a propositura de nova ação depende da correção do vício que ensejou a dita sentença terminativa. É o que dispõe o art. 486, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 486. (...) § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

No presente caso, o processo nº 5006466-55.2021.8.08.0012 foi extinto, sem resolução do mérito, em razão de a demanda versar, reflexamente, sobre demissão de servidor público civil, matéria esta que, nos termos do art. 2º, §1º, III da Lei 12.153/2009 c/c art. 51, II da Lei 9.099/95, não pode ser processada no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Dessa feita, o ajuizamento da demanda autoral, conforme decidido no processo nº 5006466-55.2021.8.08.0012, deveria ter se direcionado a alguma das Varas da Fazenda Pública, inclusive porque necessário o exame do procedimento administrativo acostado aos autos (ID 5595353 a 5595375), conforme entendimento exarado pela jurisprudência do eg. TJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENA DE EXONERAÇÃO APLICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO AOS CASOS QUE DISCUTEM A PENA DE DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
Muito embora a discussão da ação originária seja a exoneração do servidor público, entendo que, para fins da definição da competência, deve ser equiparado aos casos que discutem a pena de demissão, pois ambos ensejam a extinção do vínculo do servidor público, ocasionando a vacância dos cargos
. 2.
O objetivo do legislador foi de excluir da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que exijam maior dilação probatória. Logo, considerando que a análise da legalidade do procedimento administrativo da pena de exoneração se equipara ao da pena de demissão, decerto que o feito não deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública
. 3. Competência do Juízo Suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190011906, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Todavia, como dito, o Requerente novamente direcionou sua pretensão ao Sistema de Juizados Especiais, em flagrante desatenção ao quanto decidido no processo nº 5006466-55.2021.8.08.0012, esbarrando, por conseguinte, no óbice estabelecido pelo art. 486, §1º do CPC.

Sob essa motivação, a r. Sentença reponta escorreita ao proferir sentença terminativa, motivo pelo qual não merece acolhida a irresignação recursal.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)